Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Tema 1.354 do ementário de repercussão geral do STF. Execução individual de sentença coletiva. Ilegitimidade do exequente. Unicidade sindical. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando o decidido no RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), oportunidade em o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva possui repercussão geral reconhecida pelo STF; e (ii) estabelecer se é possível o aproveitamento de sentença coletiva ajuizada por sindicato diverso daquele ao qual pertencem os exequentes, à luz do princípio da unicidade sindical.

III – Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), firmou entendimento de que a controvérsia acerca da legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva é de natureza fática e infraconstitucional, razão pela qual não possui repercussão geral, inviabilizando o recurso extraordinário.
4. A tese dos agravantes de não haver impedimento de usufruir benefício obtido pelo sindicato dos servidores em geral demanda apreciação de fatos, provas e legislação infraconstitucional pertinente, tornando a ofensa à Constituição, acaso existente, indireta ou reflexa.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.